Tribunal: TJDFT
Processo: 0000026-51.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000026-51.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Conforme decisões de ids 9596904 e 9596924, confirmadas pelo acórdão n. 1138916 (id 9596613), o processo foi suspenso até a definição, pela Corte Suprema, da controvérsia jurídica suscitada no RE 870.947/SE – a respeito da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública –, mediante o trânsito em julgado do acórdão paradigma ou a modulação de seus efeitos. Em decorrência da conclusão do julgamento, pelo colendo STF, dos embargos declaratórios opostos no RE 870.947/SE, os quais restaram rejeitados, o Sindireta/DF requerer a o prosseguimento regular do feito, mediante a revogação da suspensão anteriormente determinada (id 12401681). Outrossim, tendo em vista o transcurso in albis do prazo para pagamento das Requisições de Pequeno Valor - RPV’s de ids 10994118, 11144271, 11144732, 11144848, 11145094, 11145266 e 11145652, o Sindireta/DF postula o sequestro, por meio do sistema BACEN/JUD, da quantia necessária para o pagamento dos referidos créditos (id 14380937). Devidamente intimado acerca dos pleitos veiculados na petição de id 14380937, o Distrito Federal quedou-se inerte, consoante certidão de id 15998031. Compulsando os autos, verifico que não houve a intimação do ente público acerca do prosseguimento da ação pretendido ao id 12401681. Assim, com o escopo de organizar a marcha processual, determino a intimação do Distrito Federal para se manifestar sobre o pleito de prosseguimento do processo, assim como renovo, pela última vez, a intimação do Distrito Federal quanto ao aduzido pelo Sindireta/DF ao id 14380937. Por fim, intime-se as partes para se manifestarem acerca das informações contidas no Ofício n. 510/2020 /COORPRE (id 15621424). Intimem-se. Brasília, 21 de maio de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador